Tribunal: TJES
Processo: 5002650-15.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002650-15.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CLARA DE FIGUEIREDO GUASTI BARBOSA
RECORRIDO: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002650-15.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
MARIA CLARA DE FIGUEIREDO GUASTI BARBOSA
RECORRIDA:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO / UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

DEFIRO
a gratuidade da justiça em favor da parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada pela recorrente, visando à cobertura de tratamento multidisciplinar para transtorno do espectro autista, ansiedade e depressão, bem como a reparação por danos morais.

2. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

3. A parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença. Contudo, conforme se extrai da certidão de ID nº 15030742, o recurso foi interposto fora do prazo legal de 10 (dez) dias, previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/95.

4. O recurso inominado é dotado de pressupostos de admissibilidade, sendo a tempestividade um requisito objetivo. A sua ausência impede o conhecimento do apelo, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.

5. Diante da manifesta intempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso interposto pela parte autora, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

6. Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
, por intempestivo, mantendo-se incólume a sentença proferida em primeiro grau.

7.
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, a exigibilidade de tais valores em razão do benefício da gratuidade da justiça concedida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)